Tribunal: TJMT
Processo: 1010047-09.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010047-09.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANESSA SALIDO DE SOUZA - CPF: 021.001.361-35 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), PEDRO TAQUES - GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA NO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO – DESISTÊNCIA DE POSSE COM A HABILITAÇÃO DA CANDIDATA SUBSEQUENTE NO NÚMERO DE VAGAS ANUNCIADO NO EDITAL – PUBLICAÇÃO DE CRONOGRAMA DE NOMEAÇÃO - NOME DA IMPETRANTE CONSTANTE DA LISTA DE CHAMAMENTOS PREVISTOS – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO – NOMEAÇÃO NÃO EFETUADA NA DATA APRAZADA – RELEVÂNCIA DO DIREITO DEMONSTRADA – REQUISITO PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA NO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO – DESISTÊNCIA DE POSSE COM A HABILITAÇÃO DA CANDIDATA SUBSEQUENTE NO NÚMERO DE VAGAS ANUNCIADO NO EDITAL – PUBLICAÇÃO DE CRONOGRAMA DE NOMEAÇÃO - NOME DA IMPETRANTE CONSTANTE DA LISTA DE CHAMAMENTOS PREVISTOS – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO –

NOMEAÇÃO NÃO EFETUADA NA DATA APRAZADA – RELEVÂNCIA DO DIREITO DEMONSTRADA – REQUISITO PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA –

DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da antecipação da tutela mandamental, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante, ora Embargada, depende do sucesso da nomeação, ou não, do candidato Kemuel Asafe Nunes de Souza, que pleiteia o seu direito à posse, para o cargo ao qual restou aprovado no certame, por meio do Mandado de Segurança n. 1009899-95.2018.8.11.0000, que tramita perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

Argumentou, ainda, que

(...) torna-se prudente aguardar o desfecho do Mandado de Segurança impetrado por Kemuel de Souza, visto que, em se reconhecendo seu direito ao cargo, não há que se falar em convolação da mera expectativa de direito da Impetrante da presente ação mandamental em direito líquido e certo, por estar fora do número de vagas previstas no edital.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e indeferida a liminar concedida à Embargada.

A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do declaratório.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório.

VOTO:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, o direito à nomeação da Embargada depende do resultado do Mandado de Segurança n. 1009899-95.2018.8.11.0000, que tramita perante este Egrégio Tribunal de Justiça, impetrado pelo candidato Kemuel Asafe Nunes de Souza, aprovado na 4ª (quarta) colocação no certame.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, porquanto o direito à nomeação da Embargada, Vanessa Salido de Souza, depende do resultado do Mandado de Segurança n. 1009899-95.2018.8.11.0000, que tramita perante este Egrégio Tribunal de Justiça, impetrado pelo candidato Kemuel Asafe Nunes de Souza, aprovado na 4ª (quarta) colocação no certame.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Recorrente.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a sobredita temática. Confira-se excerto do voto:

(...) Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

Foi essa a exata hipótese que vislumbrei no presente caso, tanto que, na ocasião do exame do pedido liminar recursal, consignei que os documentos trazidos aos autos foram capazes de demonstrar, de pronto, a relevância dos motivos arguidos pela Impetrante, posto que a própria administração pública publicizou, por documento oficial, a data programada para a sua nomeação: Portaria Conjunta no 08/2018/SEDUC/SEGES/MT
(fls. 163/166).

Do documento de Id 3170289 (pág. 19), extrai-se o nome da Impetrante, dentre os candidatos que deveriam se organizar para a nomeação, prevista pela Administração Pública para ocorrer em 02/07/2018. Em contrapartida, chegada tal data, o chamamento se limitou ao candidato de posição imediatamente anterior à da Impetrante, conforme se depreende do documento de Id. 3170307 (pág. 29).

Por essa razão,
independentemente dos motivos que levaram à inexistência da posse do quarto colocado
,
entendi inegável que as informações veiculadas na Portaria Conjunta alhures citada levaram a Impetrante a crer no seu cumprimento, o que a fez, além de dispor de tempo e dinheiro, para organizar os documentos e exames necessários à nomeação, se desligar do contrato de trabalho, anteriormente, mantido, circunstâncias estas que não tornam razoável, a partir de então, simplesmente relegar a Agravada à condição de desempregada
.

Convenci-me, fortemente, naquela oportunidade, da convolação da mera expectativa de direito em direito, líquido e certo, no caso concreto.

Inconformado, o Agravante argui, contrariamente às provas dos autos, que o nome da Impetrante não constou do aludido cronograma de nomeação.

Para mim, não há dúvidas de que a Administração Pública manifestou clara intenção e possibilidade da nomeação da Impetrante
.

Logo, o deferimento liminar pretérito se mostra devidamente fundamentado, não sendo os motivos do Agravante capazes de infirmá-lo, sobretudo porque contrários às provas constantes do caderno processual eletrônico. (Destaquei).

Verifica-se, do trecho acima, que a situação do candidato aprovado na 4ª (quarta) colocação – Kemuel Asafe Nunes de Souza – foi levada em consideração, ao ser prolatada a decisão invectivada, no entanto, não foi reconhecida como apta para afastar o direito da Impetrante, ora Embargada.

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021